Tribunal: TJMT
Processo: 1002175-27.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002175-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIANE WACHTMANN SOARES - CPF: 496.097.771-04 (RECORRENTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURAS EMITIDAS APÓS O PEDIDO DE DESLIGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COBRANÇA POSTERIOR SEM JUSTIFICATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. F
aturas
emitidas
após
o pedido de desligamento da unidade consumidora.

2
. Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a efetiva prestação dos serviços, nos te
rmos do artigo 373, II, do CPC.

3
.
A negativação indevida gera dano moral na modalidade
in re ipsa
(Súmula 22/TR).

4
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença
de improcedência dos pedidos iniciais.

Razões recursais pela reforma integral da sentença,
sob a tese de
que as faturas foram emitidas após o pedido de desligamento da unidade consumidora que originou os débitos.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002175-27.2024.8.11.0001

Polo Ativo

ELIANE WACHTMANN SOARES

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Ofensa ao ônus da
dialeticidade
recursal

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para o pleito de reforma da sentença, o que atende o juízo de admissibilidade. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito
evidenciadores
da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a
título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022,
DJe
de 30/3/2022)

A presença dos argumentos lançados na inicial ou defesa não implica, por si só, em ofensa ao dever de impugnação, desde que seja possível extrair os motivos recursais, o que ocorre na hipótese em exame.

De forma semelhante, excertos desta Turma Recursal:

(...)1. Não há ofensa ao princípio da
dialeticidade
, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. (...) (N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023,
Publicado
no DJE 28/07/2023)

(...) 1. Não há violação ao princípio da
dialeticidade
quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada. (N.U 1063411-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023,
Publicado
no DJE 25/07/2023).

Essas as razões por que
rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Como se disse, trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundada
na ausência de comprovação da solicitação de encerramento da unidade consumidora
.

Eis trechos da sentença recorrida:

[...]

A parte Requerente narra que fora surpreendida com duas negativações realizadas pelo Requerido na primeira na data de 23/02/2023, no valor de R$59,74 (cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos) e a segunda na data de 23/03/2023, no valor de R$58,89 (cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos).

Ao contatar a parte Requerida, obteve-se a informação de que os débitos eram oriundos da UC 6/949872-6 referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023.

Sustenta que em 22/12/2022, havia solicitado o desligamento da referida unidade, contudo, ainda assim,
houveram
as cobranças das faturas.

Pugna pela concessão da liminar de suspensão da cobrança e, ao final, a declaração de inexistência dos débitos, bem como danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contestação, a parte Requerida afirma a regularidade dos débitos e inexistência do dever de indenizar.

Audiência de conciliação restou infrutífera

A pretensão não merece prosperar.

O cerne da questão é verificar se houve suposta falha na prestação de serviços ao ser emitido faturas de energia pela Requerida, mesmo após a solicitação de desligamento da unidade consumidora pela Requerente.

Em detida análise do histórico das ordens de serviços (id. 148519039), verifico que há somente a solicitação de encerramento em 17/03/2023, conforme OS no 125500409.

A Requerente apresenta;
a)
uma captura de tela de uma conversa no
Whatsapp
solicitando o desligamento
b)
a foto de um ticket de senha para atendimento em agência; com o intuito de demonstrar que houve a solicitação de encerramento da unidade consumidora.

Ocorre que, tais documentos são insuficientes para comprovar que houve a solicitação de desligamento.

Isto porque, alega a solicitação de rescisão contratual junto a empresa Requerida, necessita a apresentação dos
protocolos administrativos, bem como a resposta da Requerida e outras provas.

[...]

Demonstrado satisfatoriamente que houve a solicitação de desligamento e a Requerida se manteve inerte, seria possível auferir eventual responsabilidade, o que, não é o caso em tela.

A Requerente deixou de apresentar o protocolo administrativo específico de desligamento ou outras provas nesse sentido, o que lhe incumbia conforme o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, tendo a improcedência autoral
a
medida que se impõe.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDEN
TES
os pedidos formulados
na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO

o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Em análise detida aos autos, verifica-se que houve pedido de desligamento da UC
6/949872-6
na data de
26/12/2022
e os débitos

sub judice

foram emitidos após o pedido de desligamento, entre
2/2023
e
3
/202
3
, portanto, indevidas.

Observa-se que a parte ré anexou aos autos apenas o histórico da unidade consumidora, deixando de
desconstituir
a conversa realizada via
WhatsApp
(i
d 228343180
)
, na qual foi solicitado o encerramento da referida unidade consumidora. Ademais, conforme demonstrado na mencionada conversa, a parte autora
utilizou canal de comunicação
oficial para solicitar o cancelamento
.

A recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do art. 373, II, do CPC, de comprovar a legalidade da inscrição realizada em nome da parte recorrente.

Reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (
ii
) e nexo causal (
iii
), uma vez que
se perfectibiliza na modalidade
in
re

ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

Neste sentido, a Turma Recursal deste Estado editou a Súmula 22, a seguir:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in
re

ipsa
”, salvo se h
ouver negativação preexistente”

Igual maneira, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
AgInt
no
AREsp
1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019,
DJe
09/12/2019;
REsp
1562194/RS, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019,
DJe
12/08/2019;
REsp
1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017,
DJe
19/12/2017.

Com isso, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, afere-se as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência
assinalam para o balizamento do
quantum
, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo vié
s do critério da razoabilidade.

Por esses elementos, fixo em R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), quantia essa que atende aos pontos elencados e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora e capaz de refletir no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em face ao exposto,
REJEITO
a preliminar arguida,
CONHEÇO
do recurso interposto e
, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para

declarar a
inexigibilidade
do débito
sub judice
e

c
ondenar a empresa reclamada

ao pagamento
de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
.

Tendo em vista a vigência da Lei n. 14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, e ausente outra convenção estipulada, os juros de mora corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic),
a partir
do evento danoso
, e a correção monetária ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
a partir
desta data (Súmula 362/STJ)
, com a ressalva da segunda parte do § 1o do art. 406 do Código Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios diante do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024